Tribunal: TJSP
Processo: 2027594-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Interesse processual configurado. Mandato. Advogado contratado para atuação em processo judicial. Obrigação de prestar contas que é imposta ao mandatário pelo art. 668 do Código Civil. Documento juntado que não indica período e índice de correção monetária utilizados. Impossibilidade de ser considerado para fins de prestação de contas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Interesse processual configurado. Mandato. Advogado contratado para atuação em processo judicial. Obrigação de prestar contas que é imposta ao mandatário pelo art. 668 do Código Civil. Documento juntado que não indica período e índice de correção monetária utilizados. Impossibilidade de ser considerado para fins de prestação de contas. Recurso desprovido.